Tribunal: TJDFT
Processo: 0724085-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Vistos, etc. Ao ID Num. 70690629, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. peticiona pela extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC), aduzindo que a parte Requerida realizou a quitação do débito. O recurso já foi julgado e desprovido, nos termos do acórdão de ID 70507108, esgotando-se a prestação jurisdicional nessa instância recursal. Nada há, pois, a prover. Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa com as cautelas de estilo. I. Brasília, 14 de abril de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator